Tribunal: CARF
Processo: 10725.720407/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720407/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.590 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
FRANCISCO VICENTE MAIOLINO DE LEMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas com plano
de saúde, no valor de R$ 10.257,91, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720407/2012-87
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720407/2012-87

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF (fls. 25/30), relativo ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário no valor
total de R$ 7.531,83, incluindo multa de ofício e juros de mora.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fl. 09/12, foram, Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo
e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$ 351,90 e Dedução Indevida de Despesas
Médicas no valor de R$ 12.433,65.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados às fls. 26/29.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 12/09/2011, fl. 23, o
contribuinte apresentou impugnação em 28/03/2012 (fls. 02), informando que estava anexando
os documentos comprobatórios das despesas médicas glosadas. Com relação a omissão de
rendimento estava anexando o comprovante de rendimentos.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 03/13.
Ao apreciar o feito, a DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo incólume o crédito tributário em litígio (fls. 38/42).
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Deduções. Despesas Médicas.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, podem ser dedutíveis para efeito de
apuração da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente
comprovadas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
Matéria não impugnada.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte, devendo ser declarada definitiva, na esfera administrativa, a exigência
do crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 17/09/2013 (fls. 61/62),
inconformado, o sujeito passivo interpôs, em 16/10/2013, recurso voluntário manuscrito (fls. 52),
trazendo aos autos o comprovante da despesa médica relativa ao plano de saúde, instruindo a
peça recursal com os documentos de fls. 53/59.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720407/2012-87

É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FOR que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas pagas ao plano de saúde Unimed de Campos, no
valor de R$ 12.433,65, por falta de discriminação dos beneficiários e dos valores
individualizados de cada participante, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do todo processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, declaração emitida pela Unimed de Campos atestando os pagamentos realizados pelo
Recorrente em relação ao plano de saúde por ele contratado (fls. 54).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é
cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, entendo que a pretensão recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A declaração emitida pela Unimed de Campos (fls. 54), comprova a quitação
integral das mensalidades do plano de saúde contratado pelo Recorrente em seu benefício, de
seus filhos Lívia, João Victor e Thiago Vasconcelos, de sua mãe, Rita Pires Maiolino de Lemos e
de sua mulher, Rosane Vasconcelos Correa Maiolino de Lemos, sendo que esta última não está
relacionada como dependente na DAA/2008.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720407/2012-87

Alia-se o fato de também inexistir notícias de que a esposa do Recorrente, Rosane
Vasconcelos C. M. Lemos, tenha apresentado DAA em separado beneficiando-se da dedução
relativa à sua participação no aludido plano de saúde, que perfez R$ 2.175,74.
Portanto, diante do conjunto probatório produzido e ancorado na legislação de
regência (art. 80, § 1o, II do RIR/99), me convencendo que o contribuinte logrou êxito em
demonstrar que suportou o ônus do pagamento do plano de saúde no decorrer do ano de 2007,
deverá ser afastada parcialmente a glosa operada, no valor de R$ 10.257,91, alusiva à
participação exclusiva do Recorrente e de seus filhos e sua mãe - dependentes declarados (fls.
15/20), razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas com plano de saúde, no valor de R$ 10.257,91, na base
de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital